Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700016-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OTAVIO SOARES, ANA CAROLINA SOARES MACHADO AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO, MARIA BRASILIA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRUNO OTÁVIO SOARES e ANA CAROLINA SOARES MACHADO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família de Brasília, nos autos da Ação de Interdição no 0759047-72.2022.8.07.0016. No despacho ao ID 43757674 esta relatoria informou que a liminar havia sido conferida em Plantão Judicial e determinou do agravado MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO fosse intimado para responder ao recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela “intimação dos agravantes para manifestarem-se acerca dos diversos documentos novos juntados pelo agravado Mateus Henrique Soares Machado em sua contraminuta no ID 44820552. Após, pugna por nova vista para análise da matéria em discussão.” De fato, verifica-se que juntamente às contrarrazões de ID 44820551 foram apresentados diversos documentos. Dessa forma, intimem-se os agravantes para manifestação sobre os documentos juntados com as contrarrazões, no prazo de cinco dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator